Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712650-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PAZINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. ATOS INFRACIONAIS E AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em quaisquer dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar. 2. Ação penal em andamento, aliada a diversas passagens na Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais graves, revela-se apta a demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio da presunção de inocência, ao argumento de que o acórdão vergastado não deveria ter utilizado decisão não transitada em julgado para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027